Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PACIENTE. ACOMPANHANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ASSINATURA DO TERMO DE INTERNAÇÃO. TERMO DE RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. DESPESAS POR INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1. O acompanhante que firmou o termo de responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados é, com o paciente, beneficiário dos serviços médicos, solidariamente responsável pela obrigação derivada da prestação dos serviços médico-hospitalares prestados em instituição privada.
2. Foi devidamente comprovado nos autos que o réu, na qualidade de responsável, assinou o “Termo de autorização para internação e Tratamento”, que previa expressamente sua responsabilidade solidária pelas despesas médico hospitalares advindas do tratamento do paciente
3. Deu-se provimento ao apelo.